Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-50.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702166-50.2018.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANACLETO DE SANTANA SANTOS - ME, AURELINO DE SANTANA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. princípio da primazia da resolução do mérito. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao credor promover a citação dos executados, sob pena do processo ser extinto sem resolução do mérito, em face à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da relação processual (art. 485, IV, do Código de Processo Civil). Em se tratando de solidariedade passiva, o credor poderá exigir o pagamento de apenas um ou todos os devedores simultaneamente. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Por conseguinte, se um dos devedores solidários foi devidamente citado, não há razão para a extinção a execução, e tão somente porque o credor deixou de promover a citação do outro ou demais executados. O rito deve prosseguir contra aquele que integra regularmente a relação processual. Interpretação que prestigia o princípio da primazia da resolução da lide, da efetividade da prestação jurisdicional, da economia da processual e finalístico do processo. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida, na hipótese dos autos, a extinção parcial do processo por ausência de citação válida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso IV, do CPC, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no AREsp 1361546/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/5/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1872918/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012